Tribunal: TJES
Processo: 5004272-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004272-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIO TADEU ZANETTI UVANI

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL –
TUTELA DE URGÊNCIA
– CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS – FALTA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS – RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A onerosidade excessiva demanda dilação probatória, devendo prevalecer, por ora, os termos do ajuste na forma pactuada, não bastando, ainda, a propositura da ação revisional para elidir a mora.

2. Destarte, a eventual demonstração do direito alegado pelo autor/agravante demanda um maior alargamento instrutório, o que inviabiliza, por ora, o acolhimento do pedido liminar de consignação do valor.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JULIO TADEU ZANETTI UVANI

contra a decisão que, nos autos de “ação revisional de contrato” por ele ajuizada em face do
BANCO PAN S.A
, indeferiu o pedido de tutela provisória.

Em suas razões (evento 7919081), alega a parte recorrente, em suma, que os juros praticados no contrato são abusivos.

Requer, assim, o provimento do recurso com o consequente deferimento da medida liminar nos autos de origem.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5004272-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIO TADEU ZANETTI UVANI

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JULIO TADEU ZANETTI UVANI

contra a decisão que, nos autos de “ação revisional de contrato” por ele ajuizada em face do
BANCO PAN S.A
, indeferiu o pedido de tutela provisória.

Em suas razões (evento 7919081), alega a parte recorrente, em suma, que os juros praticados no contrato são abusivos.

Requer, assim, o provimento do recurso com o consequente deferimento da medida liminar nos autos de origem.

Sem contrarrazões.

Após análise dos autos, penso que a decisão primeva deve ser mantida.

Consoante consignado pelo magistrado primevo, o contrato apresentado pelo agravante é,
prima facie
, válido, reunindo todos os requisitos legais inerentes ao tipo (art. 104 do Código Civil).

Nesse sentido, cito, ainda, a jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que
“o
mero ajuizamento de ação revisional (Súmula nº 380/STJ) não é suficiente para que seja suspensa a eficácia do contrato celebrado entre as partes, que se encontra em pleno vigor e cuja ilegalidade e/ou abusividade na cobrança de encargos não se encontra descortinada, haja vista o limiar em que se encontra a demanda originária”

(TJES,
Data: 27/Mar/2024,
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5011816-89.2023.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Cláusulas Abusivas
).

Cito, ainda, o seguinte julgado que bem se amolda ao caso em análise:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ABUSIVIDADE DOS JUROS. CÁLCULOS UNILATERAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONSIGNAÇÃO. VALOR INFERIOR AO PACTUADO NÃO AFASTA OS EFEITOS DA MORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não restou demonstrada a abusividade da cobrança dos juros remuneratórios, em relação à taxa de mercado, já que o contrato prevê a taxa de 1,96% ao mês e 26,63% ao ano, sendo que o agravante não aponta qual foi a média de mercado no mesmo período. 2.
A onerosidade excessiva demanda dilação probatória, devendo prevalecer, por ora, os termos do ajuste na forma pactuada, não bastando, ainda, a propositura da ação revisional para elidir a mora. 3. O agravante pretende consignar em pagamento valor divergente daquele realmente devido, sequer demonstrando os cálculos utilizados para se chegar à quantia que entende devida, o que se mostra, por ora, incabível.
4. As prestações devidas, não havendo concordância do credor, devem continuar sendo pagas no tempo e modo contratados. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Data: 01/Sep/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5012476-20.2022.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Bancários)

Destarte, penso que a eventual demonstração do direito alegado pelo autor/agravante demanda um maior alargamento instrutório, o que inviabiliza, por ora, o acolhimento do pedido liminar de consignação do valor.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 05.08.2024 a 09.08.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.